Tribunal: CARF
Processo: 13907.720527/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13907.720527/2011-53 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.699 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
M. E. GONCALVES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA. ATRASO ENTREGA DCTF. CONTAGEM DOS DIAS DE
ATRASO PARA FINS DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
A penalidade pelo atraso na entrega da DCTF é em decorrência de lei. Ao
CARF é defeso a não aplicação e/ou o afastamento de legislação válida e
vigente no ordenamento jurídico pátrio.
Comprovada que a declaração foi entregue fora do prazo legal, estando a
entidade obrigada à sua apresentação, deve-se se manter a multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Auto de Infração (fl. 10 e
seguintes) lavrado em face do contribuinte M. E. Goncalves Industria de Moveis Ltda., ora
Recorrente, em que foi aplicada multa pelo atraso no cumprimento de dever instrumental de
entrega da DCTF referente ao mês de Janeiro/2007.
Como se observa daquela autuação, a multa aplicada se deu com base, em
especial, no artigo 7o da Lei no 10.426/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.720527/2011-53
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.699 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13907.720527/2011-53

O Recorrente apresentou impugnação administrativa (fls. 02 e seguintes), na qual
alegou, em síntese, (i) o caráter confiscatório da penalidade; (ii) a desproporcionalidade entre a
penalidade aplicada e a infração cometida; (iii) a ilegalidade da DCTF; e (iv) a “excessiva carga
tributária”.
Em análise aos argumentos do então Impugnante, a DRJ de Campo Grande (MS)
entendeu por bem manter o Auto de Infração, julgando como improcedentes os pedidos lançados
em sede de Impugnação Administrativa. O acórdão exarado (fls. 51 e seguintes) recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A obrigatoriedade de apresentação da DCTF foi estabelecida através da Medida
Provisória 1.788/98 convertida na lei 9.779/99 e não por instruções normativas.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A alegação de inobservância de princípios constitucionais na imputação de penalidades
por infração de obrigações acessórias não pode ser analisada em sede administrativa,
mas, tão somente através do poder judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 67 e
seguintes), no qual repisa os argumentos apresentados em sede de Impugnação Administrativa.
Posteriormente, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 08/03/2013 (AR de fls. 58), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
08/04/2013 (comprovante fl. 67), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72. Inclusive, às fls. 81, em despacho proferido, a
DRF atestou a tempestividade do apelo.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA ENTREGA EM ATRASO DA DCTF. DA PENALIDADE APLICADA.
Como demonstrado no relatório acima, a presente autuação versa sobre a entrega
em atraso da DCTF referente a Janeiro/2007. O prazo final para entrega da declaração seria o dia
07/03/2007, sendo que esta só foi apresentada pelo contribuinte no dia 06/07/2011, importando,
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.699 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13907.720527/2011-53

assim, em 53 meses de atraso. A multa foi aplicada com base no que dispõe o no artigo 7o da Lei
no 10.426/2002.
É incontroverso nos autos que houve o atraso nas entrega, sendo que o próprio
Recorrente não contesta isso nas defesas apresentadas (Impugnação e Recurso Voluntário).
As argumentações tecidas pelo Recorrente, em síntese, são essencialmente quanto
à constitucionalidade da sanção aplicada, notadamente quando alega o caráter confiscatório da
penalidade, a sua desproporcionalidade face à “pequena infração cometida”, bem como quando
aduz pela “excessiva carga tributária”.
No que tange a estes argumentos desenvolvidos pelo Recorrente, como sabido,
nos termos da Súmula CARF no 02, é defeso a este Conselho Administrativo se manifestar
quanto a inconstitucionalidade da lei tributária, inclusive aquelas que definem penalidades pelo
descumprimento de obrigações principais e acessórias.
Neste sentido, não há como acolher os argumentos apresentados pelo contribuinte.
Por outro lado, no Recurso Voluntário, o Recorrente pugna pelo reconhecimento
da ilegalidade da obrigatoriedade de entrega da DCTF, alegando que esta teria sido instituída
através de Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, em afronta ao Princípio da
Legalidade.
Todavia, como assentado pela Turma de Julgamento a quo, a “obrigatoriedade de
apresentação da DCTF foi instituída através do inciso IV do artigo 15 da Medida Provisória
1.788/98 convertida na lei 9.779/99”, não podendo se falar em ilegalidade da obrigação, que foi
instituída pelo legislador e regulamentada pela Receita Federal do Brasil.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital